Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-64.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO PARA A COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO NEGÓCIO NÃO ESCLARECIDOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTODEDEFESA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando o réu a pagar ao autor a quantia de R$9.760,00.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. Em suas razões, o recorrente alega cerceamento de defesa, ante a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas. Outrossim, invoca error in judicando e error in procedendo, pugnando pela desconstituição da sentença.
4. Contrarrazões apresentadas. Pretende o recorrido a manutenção da sentença.
5. Na origem, o autor sustenta que o réu é seu irmão e, em razão da relação confiança, no dia 19/05/2022 entregou ao réu o valor de R$12.000,00, sendo R$10.000,00, via pix, e R$2.000,00 em espécie, para aquisição de veículo automotor em nome do réu e para ser utilizado pelo autor. Posteriormente, o autor tomou conhecimento de que o réu financiou o veículo em 48 parcelas de R$1.512,00 e não destinou o valor que recebeu para o pagamento do sinal, razão pela qual solicitou a devolução do valor entregue e restituiu o veículo ao réu.
6. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. No caso, o réu/recorrente requereu a produção de prova testemunhal para comprovar suas alegações (ID 54409289 - Pág. 15), a saber: a) a destinação do valor de R$10.000,00 (dez mil reais); b) a ciência e aquiescência do autor, em relação à destinação do valor; e c) a destinação do repasse de R$2.000,00 (dois mil reais) em espécie pelo autor ao réu (ID 54409287 - Pág. 12).
7. E independentemente de instrução probatória, foi proferida sentença de improcedência do pedido contraposto e parcial procedência do pedido inicial, ante os seguintes argumentos: "[...] o requerido comprovou o pagamento somente da transferência no valor de R$ 1.000,00 para o autor, ID 168673347 e R$ 350,00 referente aos reparos no veículo, ID 168673353. O documento ID 168673347 nada prova porque não há como aferir qual o destinatário do valor. Assim, em relação as demais despesas alegadas pela parte ré, entendo que esta não se desincumbiu do ônus imposto pelo artigo 373, II do CPC, razão pela qual nada a prover quanto as alegações.”
8. Nesse contexto, configura-se que a prova documental inserida é insatisfatória para justificar o julgamento antecipado, porquanto o réu/recorrente requereu a dilação probatória para esclarecer os direitos e obrigações do negócio denunciado, realizado na forma verbal. Assim, o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa ao entender que o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório (Acórdão 1082857, 07003168320178070008, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/3/2018, publicado no DJE: 22/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminar acolhida.
9. Destarte, a sentença deve ser desconstituída, para assegurar a regular instrução do processo e a produção da prova testemunhal requerida.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA para desconstituir a sentença.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.